Tribunal: STF
Processo: RE 107010
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-30
Data de publicação: 1986-06-30

Ementa:
FUNCIONALISMO. INATIVOS. REVISÃO DE PROVENTOS. OS PROVENTOS DA
INATIVIDADE SÓ SERÃO REVISTOS QUANDO, POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DO
PODER AQUISITIVO DA MOEDA, FOREM REAJUSTADOS OS VENCIMENTOS DO
PESSOAL EM ATIVIDADE. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE REVISÃO IDÊNTICA
PARA O PESSOAL ATIVO E INATIVO, SENAO NO QUE CORRESPONDER A
ALTERAÇÃO DO VALOR DA MOEDA. INTELIGENCIA DO PARAGRAFO 1. DO ARTIGO
102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.